Tribunal: STJ
Processo: 0107885-45.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 991950 - MG (2025/0107885-4)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: CHARLES MORAES SOARES (PRESO)
ADVOGADO
: LEONARDO FERREIRA CARDOSO - MG208632
EMBARGANTE
: EDINEIDE ANDRADE DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: LEONARDO FERREIRA CARDOSO - MG208632
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE DROGAS. OFERECIMENTO ANPP.
HABEAS CORPUS
ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. ALEGADA OMISSÃO NO JULGADO. MERO
INCONFORMISMO DA PARTE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma que negou provimento ao
regimental e manteve a ordem concessiva, na qual aplicado o privilégio especial da Lei de
Drogas em 1/6 tão somente em favor da embargante Edineide, com o abrandamento do regime
prisional para o semiaberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o julgado foi omisso quanto à possibilidade de
oferecimento da ANPP à embargante Edineide e à legalidade do regime prisional estabelecido ao
embargante Charles.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração não servem para revisão da decisão impugnada no caso de mero
inconformismo da parte.
4. Os embargantes não comprovaram a existência de qualquer dos vícios existentes no art. 619
do CPP, o que impõe a rejeição deste recurso.
5. Não é possível o oferecimento de proposta de Acordo de Não Persecução Penal após o trânsito
em julgado da condenação.
6. Não aplicado o privilégio em favor do embargante Charles, o pedido de abrandamento do
regime prisional fica superado, uma vez que o
da pena e os maus antecedentes
quantum
justificam o regime inicial fechado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "Não cabem embargos de declaração no caso de mero inconformismo da
parte quando não acolhida sua tese."
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619.
Documento eletrônico VDA47966416 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/06/2025 17:22:00
Publicação no DJEN/CNJ de 10/06/2025. Código de Controle do Documento: 4bd784d6-d8b0-4d63-8599-d4687a93a78b

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik e Carlos Cini
Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.

Brasília,
.
05 de junho de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA47966416 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/06/2025 17:22:00
Publicação no DJEN/CNJ de 10/06/2025. Código de Controle do Documento: 4bd784d6-d8b0-4d63-8599-d4687a93a78b

EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 991950 - MG (2025/0107885-4)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: CHARLES MORAES SOARES (PRESO)
ADVOGADO
: LEONARDO FERREIRA CARDOSO - MG208632
EMBARGANTE
: EDINEIDE ANDRADE DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: LEONARDO FERREIRA CARDOSO - MG208632
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE DROGAS. OFERECIMENTO ANPP.
HABEAS CORPUS
ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. ALEGADA OMISSÃO NO JULGADO. MERO
INCONFORMISMO DA PARTE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma que negou provimento ao
regimental e manteve a ordem concessiva, na qual aplicado o privilégio especial da Lei de
Drogas em 1/6 tão somente em favor da embargante Edineide, com o abrandamento do regime
prisional para o semiaberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o julgado foi omisso quanto à possibilidade de
oferecimento da ANPP à embargante Edineide e à legalidade do regime prisional estabelecido ao
embargante Charles.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração não servem para revisão da decisão impugnada no caso de mero
inconformismo da parte.
4. Os embargantes não comprovaram a existência de qualquer dos vícios existentes no art. 619
do CPP, o que impõe a rejeição deste recurso.
Documento eletrônico VDA47966737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/06/2025 17:21:32
Código de Controle do Documento: 5aa7ae9f-7097-4752-aa6a-c3e2632e6826

5. Não é possível o oferecimento de proposta de Acordo de Não Persecução Penal após o trânsito
em julgado da condenação.
6. Não aplicado o privilégio em favor do embargante Charles, o pedido de abrandamento do
regime prisional fica superado, uma vez que o
da pena e os maus antecedentes
quantum
justificam o regime inicial fechado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "Não cabem embargos de declaração no caso de mero inconformismo da
parte quando não acolhida sua tese."
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por
e
CHARLES MOARES SOARES
de acordão da Quinta Turma, assim ementado:
EDINEIDE ANDRADE DE OLIVEIRA

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO . TRÁFICO DE HABEAS
CORPUSDROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que concedeu a ordem para aplicar a
causa dediminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, em 1/6, em favor
da agravanteEdineide, redimensionando sua pena para 4 anos e 2 meses de reclusão,
no regime inicialsemiaberto, mais pagamento de 417 dias-multa.
2. A defesa alega a possibilidade de celebração de Acordo de Não Persecução Penal
(ANPP)para Edineide e aponta desproporcionalidade na aplicação do redutor em 1/6,
bemassim questiona a utilização de antecedentes criminais para o agravante Charles.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a quantidade de droga apreendida,
por si só,justifica o afastamento do redutor do tráfico privilegiado e se a decisão de
aplicar o redutor em 1/6 foi devidamente fundamentada.
4. Outra questão em discussão é se a anotação criminal de Charles pode ser utilizada
comoantecedente criminal sem especificação do processo de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A quantidade de droga apreendida, por si só, não justifica o afastamento do redutor
do tráficoprivilegiado, sendo necessário indicar outros elementos que demonstrem a
dedicação do réu aatividades ilícitas ou sua participação em organização criminosa.
Documento eletrônico VDA47966737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/06/2025 17:21:32
Código de Controle do Documento: 5aa7ae9f-7097-4752-aa6a-c3e2632e6826

6. A decisão de aplicar o redutor em 1/6 foi fundamentada com base nos vetores do
art. 42 da Lein. 11.343/2006, conforme preconizam o Supremo Tribunal Federal e o
Superior Tribunal deJustiça.
7. O antecedente de Charles não foi questionado na instância ordinária, sendo válida,
portanto,para impedir a aplicação da minorante especial da Lei de Drogas. IV.
DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. A quantidade de droga apreendida, por si só, não justifica o
afastamentodo redutor do tráfico privilegiado. 2. A decisão de aplicar o redutor em 1
/6 pode serfundamentada com base nos vetores do art. 42 da Lei n. 11.343/2006. 3. A
suposta validade do antecedente, que obstou a aplicação do privilégio especial da Lei
de Drogas, deve serquestionada na instância ordinária para que o tema seja conhecido
e debatido nesta Corte."
Os embargantes afirmam que o julgado impugnado é omisso "quanto à análise do
distinguishing apresentado, uma vez que o Tema 1.098 do STF trata da inadmissibilidade do
ANPP em hipóteses em que a condenação já transitou em julgado, porém, no presente caso, o
acordo de não persecução penal só se fez possível após o trânsito em julgado, pois só foi
decotado o excesso acusatório neste Habeas Corpus substitutivo de revisão criminal."
Pontuam, ainda, que "não houve manifestação quanto à alegação de que o paciente
Charles, ao ser condenado em regime fechado, sofreu agravamento desproporcional do regime
de cumprimento, sem que houvesse fundamentação concreta para justificar tal severidade".
Requerem o acolhimento do recurso, a fim de que haja pronunciamento do
Colegiado acerca das omissões apontadas, bem como o prequestionamento da matéria
constitucional.
.
É o relatório

VOTO
Cumpre registrar que os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão,
contradição, ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para
sua revisão no caso de mero inconformismo da parte.
Na hipótese, observa-se que o acórdão embargado declinou, claramente, as razões
para o não acolhimento do pedido de oferecimento da ANPP à embargante Edineide.
O entendimento desta Corte, amparado na recente decisão do STF, no julgamento
do Habeas Corpus n. 185.913/DF, é pela impossibilidade do Acordo de Não Persecução
Penal após o trânsito em julgado da condenação, mesmo em processos iniciados antes da
vigência da Lei n. 13.964/2019, conforme a hipótese dos autos.
Documento eletrônico VDA47966737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/06/2025 17:21:32
Código de Controle do Documento: 5aa7ae9f-7097-4752-aa6a-c3e2632e6826

Confira-se: "Se houve o trânsito em julgado da condenação, está concluída a
persecução penal, sendo descabido falar em proposta para de acordo para que não ocorra a
persecução penal, na forma do art. 28-A do Código de Processo Penal" (REsp n. 1.970.966
/PR, Sexta Turma, relatora Ministra Laurita Vaz, DJe de
).
3/10/2022 " (AgRg no RHC n.
205.626/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
27/11/2024
2/12/2024
Logo, não há diferenciação a se fazer no presente caso para se afastar a aplicação do
entendimento firmado pelo STF.
Por fim, anote-se que, inalterada a pena final do embargante Charles, diante do não
reconhecimento do tráfico privilegiado, o pedido de abrandamento do regime prisional mostra-se
esvaziado. Mantida a pena final em 7 anos de reclusão e sendo portador de maus antecedentes,
não há ilegalidade no regime inicial fechado, estabelecido para o cumprimento da pena reclusiva.
Com efeito, ausentes os vícios constantes no art. 619 do CPP, rejeito os embargos de
declaração.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É o voto.
Documento eletrônico VDA47966737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/06/2025 17:21:32
Código de Controle do Documento: 5aa7ae9f-7097-4752-aa6a-c3e2632e6826

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0107885-4
HC 991.950 / MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 0452203501773 10000222343097001 10000222343097002 10000222343097003
35017733920208130452 452203501773
EM MESA
JULGADO: 03/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. LUCIANO MARIZ MAIA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: LEONARDO FERREIRA CARDOSO
ADVOGADO
: LEONARDO FERREIRA CARDOSO - MG208632
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: CHARLES MORAES SOARES (PRESO)
PACIENTE
: EDINEIDE ANDRADE DE OLIVEIRA
CORRÉU
: VICTOR ANDRADE DA SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: CHARLES MORAES SOARES (PRESO)
EMBARGANTE
: EDINEIDE ANDRADE DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: LEONARDO FERREIRA CARDOSO - MG208632
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik e Carlos Cini
Marchionatti
(Desembargador
Convocado
TJRS)
votaram
com
o
Sr.
Ministro
Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.Ausente,
justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.
C542605515494740209092@
2025/0107885-4 - HC 991950 Petição : 2025/0041423-1 (EDcl)
Documento eletrônico VDA47917825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/06/2025 12:55:35
Código de Controle do Documento: 1B0EE209-C8D8-4C89-9567-AD2ABDAE1C0B